Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-27.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou o valor da indenização securitária considerando a venda do salvado e os gastos realizados pelo segurado na tentativa de recuperação do veículo. O embargante alega omissão quanto à comprovação do valor da venda do salvado e contradição na consideração dos gastos do segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a comprovação do valor da venda do salvado; e (ii) verificar se há contradição interna na fundamentação do julgado ao computar os gastos do segurado na indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisado examinou expressamente as provas juntadas e concluiu que o valor da venda do salvado deveria ser deduzir da indenização securitária, afastando a alegação de omissão.
4. A ausência de impugnação, pelo embargante, do valor atribuído à venda do salvado em momento anterior do processo reforça a inexistência de omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
5. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao julgado, entre premissas, fundamentos e conclusão, não sendo configurada por eventual divergência com provas, alegações ou decisões externas.
6. O acórdão embargado justificou, de forma coerente, a inclusão dos gastos com tentativa de recuperação do veículo no cálculo da indenização, respeitado o teto da Tabela Fipe, que não foi ultrapassado, afastando a alegada contradição.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
(wi)